Tribunal: TJDFT
Processo: 0735819-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REITERAÇÃO DE CONSULTAS. SISTEMA INFORMATIZADO DO PODER JUDICIÁRIO. RENAJUD. RAZOABILIDADE. OCORRENTE. COOPERAÇÃO. EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto em face de decisão que, nos autos do Cumprimento de Sentença, indeferiu o pedido de realização de nova pesquisa e penhora de eventuais veículos de propriedade do devedor, via RENAJUD.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a possibilidade de renovação de consulta ao sistema e de penhora de eventuais veículos de propriedade do devedor, via RENAJUD.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os sistemas informatizados do Poder Judiciário têm como intuito proporcionar maior integração das informações e agilidade nas demandas.
4. É cabível a reiteração de consultas aos sistemas disponíveis para localização de bens passíveis de penhora quando a medida está de acordo com o princípio da razoabilidade, sendo desnecessária a demonstração da alteração da capacidade econômica da parte executada.
4.1. No caso específico dos autos, a última pesquisa foi feita há mais de três anos, de modo que deve ser reformada a decisão que indeferiu a reiteração nesse momento.
IV. DISPOSITIVO
5. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Decisão reformada.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6o, 797, 798, 833.
Jurisprudência relevante citada. Acórdão 2002541, de relatoria da Desa. Soníria Rocha Campos D'assunção, 6a Turma Cível. Acórdão 2032636, de relatoria do Des. Eustáquio De Castro, 8a Turma Cível